Tribunal: TJMT
Processo: 1019031-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019031-74.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- CLAUDIO LUIZ MARQUES
AGRAVADA:- CRISTIANE DA SILVA BEZERRA
Agravo de Instrumento n. 1019031-74.2021.8.11.0000 de decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que indeferiu a tutela de urgência em Ação de Arbitramento de Aluguéis.
O agravante alega que tramita Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Partilha Formal de Bens.
Aduz que a agravada reside no Residencial Bonavita desde novembro de 2018, um dos poucos bens em que divergem quanto a partilha, e nesse período nunca lhe pagou aluguel pelo uso unilateral do apartamento, e até mesmo o IPTU não era pago. E mais, é responsável pelo financiamento desse bem, e não tem condições de arcar com esse custo.
Diz que o juízo a quo utilizou como fundamento o Código de Defesa do Consumidor, o que não se aplica nesse caso.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava o arbitramento de aluguel à agravada, por ela estar residindo no imóvel que é objeto de partilha decorrente da separação, proferido nos seguintes termos:
(...)
Nesse contexto, a despeito dos argumentos trazidos em sua súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, não constato a plausibilidade mínima necessária e nem os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada initio litis.
Isso porque, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a prova inequívoca tendente à verossimilhança das alegações ora firmadas que ensejam a tutela pleiteada, pois a narrativa apresentada pela parte é de natureza unilateral; assim, entendo que o ânimo de revisar o contrato entabulado com a requerida deve ser mais bem explanado, de forma que garantir às partes o devido processo legal, nele compreendido a ampla defesa e o contraditório, é a medida mais prudente nesse momento.
Ressalto, por oportuno, que a prova inequívoca é aquela fundada em prova preexistente, não necessariamente literal ou documental; porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento para tanto, a ponto que não se possa levantar dúvida razoável a seu respeito da total ignorância.
Assim, em que pese as alegações das partes, as questões levantadas pelos requerentes são de natureza complexa, merecendo a comprovação de determinados fatos relevantes e de peso decisivo para o acolhimento do pedido, provas estas e razões que ainda não se aportaram ao feito, devendo, desse modo, ser mantido o quadro atual, o que, todavia, não afasta posterior reapreciação da matéria. (Id 65458803 - Pág. 2)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado o dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, segundo o próprio agravante, a agravada reside no local desde 2018.
Ademais, é necessária a oitiva da agravada para uma segura conclusão.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 25 de outubro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator